Tribunal: TJDFT
Processo: 0711936-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711936-80.2022.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: MARIA APARECIDA GONÇALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. É cabível a extinção do feito, por falta de um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, quando, não localizado o veículo, o autor não promove meios para localizá-lo. 2. Apelo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, § 1o, do CPC, sustentando que não obstante a ciência do advogado, o insurgente não foi intimado pessoalmente para se manifestar nos autos, a fim de dar prosseguimento ao feito. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJ/MG; b) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, defendendo a redução dos honorários advocatícios arbitrados. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto ao indicado vilipêndio ao artigo 485, § 1o, do CPC, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Diversamente do que o apelante alega, o juízo a quo empregou o fundamento legal correto para extinguir o feito sem resolução de mérito. Veja-se: “Intimado a adotar as diligências necessárias ao cumprimento da carta precatória expedida, o Autor, intimado por 3 (três) oportunidades distintas (IDs 148725528,161915129 e164157670), quedou-se, mais uma vez, inerte. Pontua-se que o Autor fora devidamente alertado acerca da conduta desidiosa empregada no presente feito (ID161915129), a qual remanesceu inalterada. Transcorridos 6 (seis) meses desde a expedição da carta precatória de ID148501485, o Autor, inobstante as sucessivas intimações, não adotou as diligências necessárias ao cumprimento da carta. Verifica-se, assim, a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, circunstância que impõe a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC)”. Da análise da sentença supracitada, resta claro que o juízo usou corretamente o art. 485, inciso IV, do CPC, para bem fundamentar a extinção do feito sem resolução do mérito, por falta de um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo” (ID. 52919100). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no apontado malferimento ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, porquanto “o prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento ficto/implícito” (AgInt no AREsp n. 2.364.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016